Tribunal: TJES
Processo: 5003226-31.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003226-31.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CE ENGENHARIA LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE NORMALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CE Engenharia Ltda. e seu sócio contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 720.453,34, a ser atualizado. Os apelantes pleiteiam a revisão da taxa de juros remuneratórios de 1,7% ao mês, por considerarem-na abusiva em comparação à média de mercado, bem como a exclusão de suposta cobrança de juros moratórios durante o período de normalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato empresarial pode ser considerada abusiva apenas por superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central;
(ii) verificar se houve cobrança indevida de juros moratórios durante o período de normalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de crédito destinadas ao fomento da atividade empresarial, pois a empresa contratante não é considerada destinatária final do serviço.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando caracterizada relação de consumo e demonstrada abusividade concreta, requisitos não preenchidos no caso.

A taxa média de mercado do BACEN constitui apenas parâmetro de referência e não limite absoluto, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar abusividade da taxa contratada.

A insurgência fundada exclusivamente na diferença entre a taxa contratada (1,7% a.m.) e a média de mercado (0,83% a.m.) não prospera, ausente demonstração de peculiaridades que revelem onerosidade excessiva.

Alegações inovadoras apresentadas apenas em grau recursal configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

O demonstrativo de débito revela a incidência apenas de juros remuneratórios durante o período de normalidade contratual, inexistindo cobrança indevida de juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de crédito destinadas ao fomento da atividade empresarial.

A mera discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

A inovação recursal é vedada em sede de apelação.

Inexistindo prova de cobrança de juros moratórios no período de normalidade, deve ser mantida a validade da planilha de débito apresentada pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp nº 2.213.728/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, REsp nº 2.173.316/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003226-31.2021.8.08.0021

APELANTE
S
:
CE ENGENHARIA LTDA. E OUTRO

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por CE Engenharia Ltda. e outro em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 720.453,34 (setecentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), a ser atualizado.

Em suas razões apontam os apelantes, inicialmente, que a taxa de juros remuneratórios de 1,7% ao mês, pactuada em maio de 2020, é manifestamente abusiva, pois superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie na época.

Argumentam que tal discrepância coloca os devedores em desvantagem exagerada, justificando a revisão judicial do contrato com base na jurisprudência do STJ.

Sustentam que o princípio da força obrigatória do pacto não é absoluto e deve ser relativizado diante de cláusulas abusivas, especialmente em contratos de adesão, como o presente.

E mais: a planilha de débito apresentada pelo banco demonstra a cobrança de juros de mora durante o período de normalidade contratual, o que não deve prevalecer, sendo mister a reforma integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados na cédula de crédito bancário nº 491.603.357 e a eventual cobrança indevida de encargos moratórios.

De início, cumpre assentar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

O contrato em tela foi firmado pela pessoa jurídica, CE ENGENHARIA LTDA, com o aval de seu sócio, destinando-se o crédito ao fomento de sua atividade empresarial, o que afasta a figura do destinatário final do serviço, requisito essencial para a caracterização da relação consumerista.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica: "
é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)
.

Fixado este ponto, a análise da taxa de juros remuneratórios deve observar os parâmetros estabelecidos pela mesma Corte Superior.

Em precedente vinculante, assentou-se que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Como se vê, a excepcional revisão pressupõe o preenchimento de dois requisitos cumulativos. No caso, como antes destacado, não se vislumbra o preenchimento do primeiro, qual seja, a existência de uma relação de consumo, o que, por si só, já obsta a pretensão revisional.

Ainda que assim não fosse, a mais recente jurisprudência daquele Tribunal entende que "
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.
" (REsp n. 2.213.728/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Assim, a taxa média não pode ser o único critério invocado para justificar a alegada abusividade.

Na hipótese, os embargos monitórios sustentaram a ilegalidade unicamente com base na comparação entre a taxa contratada (1,7% a.m.) e a média de mercado, correspondente a 0,83% para o mesmo período, o que não merece prosperar.

Caberia aos interessados, aqui apelantes, apontar as peculiaridades do caso concreto capazes de revelar a indevida exasperação dos juros, ônus do qual não se desincumbiram.

Nessa linha, o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSENTE. DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, fixando, para o presente caso, uma taxa de juros intermediária.

2. A taxa média estipulada pelo BACEN foi o
único critério
utilizado para a limitação dos juros remuneratórios,
estando o julgamento em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

3. Necessidade de retorno dos autos à origem para a análise dos critérios ensejadores de revisão dos juros remuneratórios, tomando por base as peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.173.316/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Observo que, somente em grau recursal, os apelantes apresentaram outros argumentos para justificar a suposta abusividade. Tal proceder, contudo, caracteriza indevida inovação recursal, sendo vedado a este Tribunal conhecer de matérias não submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Por fim, a alegação de que houve cobrança de juros moratórios no período de normalidade não se sustenta.

Da análise do demonstrativo de débito (ID 15537187), verifica-se que, no período de normalidade (de 06/05/2020 a 25/11/2020), incidiram apenas os juros remuneratórios contratados.

Inclusive, ao firmarem o "Termo de Adesão a Prorrogação de Parcelas de Operação de Crédito" (ID 15537186), os recorrentes declararam expressamente ciência de que "
os encargos financeiros da operação, a serem debitados durante o per
í
odo de prorroga
çã
o das parcelas, serão exig
í
veis juntamente com as parcelas não prorrogadas, proporcionalmente aos seus valores e nas respectivas datas de vencimento
", o que ocorreu na espécie.

Destarte, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser sanada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)